Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-12.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. ÓBITO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MAL SÚBITO DA VÍTIMA. OMISSÃO DE SOCORRO NÃO COMPROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação ao dano moral, a Constituição Federal garantiu, explicitamente, em seu art. 5o, X, o direito à compensação por dano moral decorrente de violação à honra e à imagem das pessoas, sendo, pois, legal que todo dano causado por uma pessoa à outra, quando poderia ter sido evitado ou prevenido, deva ter composição ou reparação assegurada.
2. Os danos morais consistem na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário nem comercialmente redutível a dinheiro. Destaca-se que, à luz da Constituição Federal, para se configurar um dano moral a agressão deve atingir a dignidade da pessoa humana.
3. As provas apresentadas aos autos não demonstram o nexo causal a justificar a imputação de responsabilidade civil para a ré a justificar o ressarcimento a título de dano moral, pois somente quando houver o dano comprovado e a demonstração de que o referido dano teve por causa ou efeito a conduta ilícita do agente, se poderá cogitar da obrigação de reparar.
4. Recurso conhecido e desprovido.